Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa Sisbajud “teimosinha”. Reiteração de pesquisas. Razoável lapso temporal. Superior a um ano. Modalidade simples. Deferida. Crc-Jud. Indeferido. Diligência acessível ao exequente. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas informatizados SISBAJUD e CRC-JUD.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte Agravante cumpriu os requisitos autorizadores para a pesquisa pelos sistemas SISBAJUD e CRC-JUD.
III. Razões de decidir.
3. A penhora de ativos financeiros do Executado sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3.1 Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3.2. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o).
3.3. Nos autos, constatou-se que desde a última pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD transcorreu lapso temporal superior a 1 ano, portanto, deve ser deferida a realização de nova pesquisa.
3.4. Acerca da realização de pesquisa na modalidade reiterada “teimosinha”, esta depende da prévia demonstração de imprescindibilidade do uso da ferramenta, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo devedor ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas bancárias, o que não foi demonstrado nos autos.
4. Quanto ao sistema CRC-Jud, a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – foi instituída pelo Provimento 46/15 do CNJ, objetivando a implantação de um sistema nacional e integrado de busca e emissão de certidões de registros de nascimentos, casamentos e óbitos. O sistema pode ser consultado mediante o pagamento de custas e emolumentos.
4.1. O Agravante não possui justiça gratuita, portanto, pode custear a pesquisa diretamente, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. É cabível a realização de pesquisa de bens do devedor no sistema SISBAJUD, na modalidade simples, ante o lapso temporal superior a um ano decorrido desde a última pesquisa realizada no bojo da execução. 2. A pesquisa via CRC-JUD para obtenção de dados do devedor no cumprimento de sentença somente é possível quando o exequente demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento por outros meios.”
_________
Legislação relevante citada: CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 07152762920218070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, 14.09.2021.
TJDFT, AI 07130458720258070000, Rel. Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, 17/07/2025.